Tribunal: TJBA
Processo: 8077535-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077535-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ROSANA VIEIRA DE GOES e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO, LUAN AZEVEDO BAPTISTA DALEXANDRIA, LORENA DE SOUZA LIMA, TAINARA DOS SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO DO STJ. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. CDC E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional proposta pela autora para discutir o reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária aos 56 anos, com alegação de aumento abusivo de 70,99%.

Decisão interlocutória da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador concedeu tutela provisória de urgência para limitar a mensalidade a R$ 1.718,19, vedar suspensão do plano e fixar multa em caso de descumprimento.

Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, com pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de legalidade do reajuste com base no Tema 952 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a abusividade do reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária da beneficiária, em contrato antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 952 do STJ estabelece que o reajuste por faixa etária é válido desde que (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas normas dos órgãos reguladores; e (iii) os percentuais não sejam desarrazoados ou aleatórios.

Ausência de juntada aos autos das condições gerais da apólice inviabiliza a verificação da previsão contratual.

Constatação de aumento de 68,50% na mensalidade da agravada indica possível abusividade, diante da ausência de justificativa atuarial idônea e da onerosidade excessiva.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 39, X, e 51, IV.

Jurisprudência reiterada do TJBA reconhecendo a abusividade de reajustes percentuais expressivos, especialmente quando incidentes sobre idosos, à luz do CDC e da dignidade da pessoa humana.

Perigo de dano inverso evidenciado pela possibilidade de exclusão da autora do plano por inadimplência decorrente de reajuste elevado, afetando o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A aplicação de reajuste por faixa etária em plano de saúde individual ou familiar é abusiva quando implementada sem comprovação de base atuarial idônea, em percentual desarrazoado e sem observância das regras contratuais e regulatórias, notadamente nos contratos antigos não adaptados, sujeitando-se ao controle da legislação consumerista e dos princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8077535-14.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

e agravada
ROSANA VIEIRA DE GOES

,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
conhecer
e
NEGA
R PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .